Tribunal: TJDFT
Processo: 0012467-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012467-17.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: LILIAN DE HOLANDA OSORIO DE PAULA, ANDRE CARVALHO DE PAULA D E C I S Ã O A apelada informa que entrou em recuperação judicial e requer a suspensão do processo (ID 15442853). Inicialmente, cumpre salientar que não foi anexado qualquer documento que comprove o arrolamento do crédito discutido em juízo nos autos da recuperação judicial. O trânsito em julgado do acórdão, no presente caso, não ocorreu. A princípio, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, conforme art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005. As ações de conhecimento que demandarem quantia ilíquida, porém, enquanto não houver trânsito em julgado, prosseguem no juízo no qual estiverem se processando e não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial. Aplica-se a exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.[1] Os autores da demanda pretendem a condenação da parte contrária ao pagamento de multa contratual, calculada periodicamente, em razão do atraso na entrega do imóvel comprado na planta. O presente processo está na fase de constituição do crédito, ou seja, em sua fase cognitiva, razão pela qual a competência deve ser mantida. Quanto ao tema, leciona Marlon Tomazette: “A princípio, não há qualquer dispositivo que crie uma unidade para o juízo recuperacional, isto é, não existe um dispositivo específico que fixe a competência do juízo de recuperação judicial para os processos que envolvam os interesses das recuperandas. Todavia, à luz dos princípios e dos objetivos da recuperação judicial, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial para qualquer medida que possa afetar o patrimônio das empresas recuperandas, dada sua universalidade e indivisibilidade. (...) Essa força atrativa, porém, não é a mesma da falência. Ela deve ser interpretada de forma mais restrita, isto é, o juízo recuperacional será competente para decidir sobre temas que possam afetar o patrimônio das recuperações e não quaisquer ações. Assim, matérias de conhecimento, inclusive trabalhistas, continuam a ser decididas pelo juízo original, cabendo ao juízo da recuperação apenas as medidas que afetem o patrimônio do devedor. (...)”[2] O entendimento foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar os embargos de declaração n. 1.0024.13.370471-8/006, em 09/08/2017, onde se decidiu que: “De acordo com o art. 6o da lei 11.101/05, sendo decretada a falência da parte ou a recuperação judicial, ficam suspensas todas as ações contra ela ajuizadas, exceto aquelas em que se demandar quantia ilíquida.” Nada impede que a empresa apelada reconheça, por sua vez, o crédito dos apelantes, promovendo a autocomposição do litígio. Ressalta-se que, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão (ID 14484073), eventual necessidade de extinção ou suspensão da execução deverá ser apreciada pelo Juízo competente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo. À Secretaria para aguarde e, posteriormente, certifique o prazo concedido aos embargados para apresentarem contrarrazões ao recurso de embargos de declaração opostos pela apelada, nos termos do despacho proferido anteriormente (ID 15087826). Intimem-se. Brasília, 27 de Abril de 2020. Héctor Valverde Santana Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Edição eletrônica. Disponível em: &lt; https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&amp;titleKey=rt%2Fcodigos%2F111079511%2Fv12.5&amp;titleStage=F&amp;titleAcct=ia744803f00000153a8c9b6c3f5ba56b3#sl=e&amp;eid=7a18737013f00a252df4f07c836a930e&amp;eat=a-128986376&amp;pg=1&amp;psl=&amp;nvgS=false&gt;. Acesso em: 22 agosto 2017. [2] TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial, volume 3: Falência e Recuperação de Empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 103-104.